Tribunal: TJMT
Processo: 1019316-38.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019316-38.2019
AGRAVANTE: MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA EPP.
AGRAVADA: RENASCER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSPORTE DE MERCADORIA – SUPOSTO ABANDONO DE CARGA PERECÍVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DA MERCADORIA TRANSPORTADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA EPP, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, na Ação de Obrigação de Fazer n.o 1013885-14.2019.8.11.0003, ajuizada em face de RENASCER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.
Em suas razões, a agravante alega haver sido contratada pela empresa agravada para realização de frete de produto perecível de Vila Carumbe - MS, até Primavera do Leste - MT, com retirada em 31.05.2019 e previsão de entrega em 02.06.2019.
Afirma que após abordagem feita pela fiscalização móvel da SEFAZ, foram constatadas irregularidades na documentação da carga, sendo apreendido, em Campo Grande - MS, o caminhão e a carga.
Diante da inércia da agravada impetrou Mandado de Segurança para liberação do veículo, por meio do qual foi concedida liminar, nomeando-lhe fiel depositária da mercadoria.
Afirma não ter sido realizada a entrega da mercadoria no destino contratado pois a comunicação com a agravada restou prejudicada, pois não tem sede no endereço por ela informado e consignado na CTE, conforme comprova ata notarial expedida pelo cartório do 2o ofício de Primavera do Leste, ao se tentar o envio de notificação extrajudicial.
Desse modo, pugna pela concessão da tutela de urgência para autorização da venda do produto, com fulcro no §3o do art. 11 da lei 11.442 de 05.01.2007, em razão do abandono da carga.
São os relatos necessários.
Fundamento e decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Assim, entendo, por ora, necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Até porque, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e, em caso de procedência, será atendida a postulação do recorrente de ver reformada a decisão agravada.
Deste modo, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator